Tribunal: TJSP
Processo: 1027789-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, EM CONFORMIDADE COM O USUALMENTE FIXADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. 4. recurso provido em parte.